Tribunal: STF
Processo: RE 1512742
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGENTES QUE EMPREENDERAM FUGA APÓS AVISTAR A VIATURA POLICIAL. APREENSÃO DE 36,3G DE MACONHA E 58,3G DE COCAÍNA. FLAGRÂNCIA PERMANENTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não obstante a condenação dos agravados ter transitado em julgado, esta Corte Superior vem admitindo a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal em hipóteses excepcionais, diante da constatação de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que ocorreu no presente caso. 



    2. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo foi no sentido de que a atuação dos guardas municipais, que se encontravam em patrulhamento de rotina, foi legítima diante da fuga dos agentes e da suposta situação de flagrância. 



    3. Na hipótese dos autos, é possível perceber que os guardas municipais realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, não presenciaram os agravados comercializando entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito e somente os abordaram diante da fuga ocorrida após a visualização da viatura policial. 



    4. Não é possível admitir que a posterior constatação da situação de flagrância justifique a abordagem e a busca pessoal realizadas já que amparadas em mera suspeita, o que contamina todo o conjunto probatório produzido. 



    5. A atuação da guarda municipal como polícia ostensiva revelou-se contrária às suas atribuições constitucionais devendo ficar registrado que não houve demonstração concreta da existência de relação direta e imediata com a proteção dos bens e instalações ou garantia da execução de serviços municipais. 



    6 . Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 68, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, caput, 6º, caput, e 144, § 8º, da Constituição Federal (e-doc. 77).



    3. O recurso foi admitido e enviado como representativo da controvérsia (e-doc. 90).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece provimento.



    5. De início, pontuo que no julgamento da ADPF nº 995, esta Corte sedimentou o seu entendimento no sentido de que as Guardas Municipais são integrantes do Sistema de Segurança Pública, possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação. Confira-se:



     
 DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    (ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/08/2023, p. 09/10/2023).



    6. Ademais, tendo a Guarda Municipal, no caso concreto, realizado a abordagem e busca pessoal com base na junção de elementos indiciários e prévios — que, em conjunto, atenderam ao critério objetivo exigido (denúncia, tentativa de fuga e dispensas de materiais à chegada da guarnição), conforme registrado no acórdão recorrido (e-doc. 68, p. 6/7) —, sem mais fundamentos expressos que invalidassem a diligência questionada, verifico que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente com o Tema nº 280/RG. 



    7. Com efeito, no julgamento do paradigmático RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    8. Além disso, conforme já sedimentado por este Supremo Tribunal, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, desde que, a posteriori, sejam justificadas as fundadas razões que motivaram sua realização. Tanto é assim que a Corte assentou, em julgamento plenário, a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. 



    (HC nº 208.240, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024, p. 28/06/2024; grifos acrescidos).



    9. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a violação domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    10. Pontuo, também, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do HC nº 208.240. Nessa linha de raciocínio, trago o precedente:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE 1447374 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2023, Dje 09/10/2023).



    11. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    12. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. Colaciono o precedente:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.



    (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; grifos acrescidos).



    13. Outrossim: 



     
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO PARA ABORDAGEM. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DISCRIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão do TJSP que reconheceu a legalidade da busca pessoal realizada por agentes da Guarda Civil Municipal, a qual resultou na apreensão de drogas e prisão em flagrante por tráfico. A defesa sustentou a ilegalidade da abordagem por falta de atribuição da Guarda Municipal e inexistência de fundadas razões para a diligência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Guarda Civil Municipal tem atribuição constitucional para realizar busca pessoal diante de suspeita fundada de crime; e (ii) verificar se houve fundadas razões objetivas a legitimarem a abordagem no caso concreto, à luz da jurisprudência do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar a ADPF nº 995, reconhece que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), conferindo-lhes atribuição para realizarem abordagens e ações de segurança pública. 4. Ademais, a abordagem no caso concreto se baseou em critérios objetivos: atuação da Guarda em local sabidamente utilizado para tráfico de drogas e tentativa de evasão do recorrente ao avistar a guarnição, circunstâncias consideradas suficientes para justificar a busca, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral. 5. Conforme o RE nº 603.616/RO, é legítima a realização de diligências sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que fundadas razões sejam justificadas posteriormente com base em indícios prévios, exigência que se aplica analogicamente às buscas pessoais. 6. A tese fixada no HC nº 208.240 estabelece que a busca pessoal sem mandado deve estar amparada em indícios objetivos da posse de armas ou objetos ligados ao crime, sendo vedadas abordagens baseadas em discriminação por raça, sexo, orientação sexual ou aparência física. 7. Não se verificou, no caso, qualquer indício de motivação discriminatória, tampouco atuação abusiva, o que afasta a nulidade da medida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido.



    (ARE 1548528 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/08/2025, p. 28/08/2025).



    14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a licitude das provas obtidas por meio da busca pessoal e, por conseguinte, restabelecer a condenação já transitada em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator